Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709947-79.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA À PENSÃO MILITAR COM BASE NA LEI No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750/SC (TEMA N. 1.177/STF). DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 2. O artigo 21 da Constituição Federal estabelece a competência exclusiva da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, competindo privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, conforme Súmula Vinculante no 39/STF. 2.1. A Lei no 13.954/2019, ao estabelecer alíquota de contribuição relativa à pensão militar incidente sobre a remuneração auferida pelos servidores militares do Distrito Federal, não foi alcançada pela decisão vinculante exarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema no 1177), porquanto a tese firmada diz respeito apenas aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, ente federado ao qual é estabelecido tratamento constitucional específico. 3. Observado que a matéria disciplinada pela Lei n. 13.954/2019 se encontra amparada na competência privativa da União para estabelecer as regras atinentes às contribuições previdenciárias devidas pelos servidores militares do Distrito Federal, deve ser aplicado o regramento nela previsto para fins de aplicação da alíquota de contribuição relativa à pensão militar no patamar de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22, inciso XXI, 24, 42, § 1o, da Constituição Federal. Aduz que as alíquotas de contribuição previdenciária previstas na Lei 13.954/2019 deve incidir somente nos proventos dos militares das Forças Armadas. Defende que não é aplicável aos militares distritais as alíquotas fixadas para a contribuição previdenciária estipuladas para os militares das Forças Armadas. Assevera a aplicação da alíquota prevista na Lei 10.486/2002. Ainda, aponta que o acórdão julgou válido ato do Governo local, que aplicou alíquota superior à prevista na legislação específica dos militares do Distrito Federal, em face da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009